Tribunal: TJDFT
Processo: 0715044-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-21
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. VEÍCULO IMPORTADO. AUSÊNCIA DE PEÇAS. RESPONSABILIDADE DA SEGURADORA. CONSERTO. IMPOSSIBILIDADE. ATRASO. MULTA COMINATÓRIA. DANOS MORAIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. Ação de obrigação de fazer na qual se discute a responsabilidade de seguradora por atraso em reparo de veículo importado por ausência de peças na concessionária da marca, bem como a ocorrência de danos morais.
2. Na forma dos artigos 186 e 927 do Código Civil, a seguradora incorre em conduta antijurídica, quando caracterizada a má prestação de serviços para qual foi contratada. Todavia, a culpa exclusiva de terceiro configura causa excludente de responsabilidade.
3. Os artigos 7o, parágrafo único; 18; 25, §1o e 34, do Código de Defesa do Consumidor consagram a responsabilidade solidária daqueles que, de alguma forma, participaram da cadeia de consumo, entretanto, a demora no conserto de veículo segurado importado em decorrência da ausência de peças disponibilizadas pela fabricante do automóvel não pode ser imputada à seguradora, pois não está ao seu alcance solucionar o problema, restando rompido o vínculo de causalidade entre sua conduta e eventual dano ocasionado ao consumidor.
4. É impossível o cumprimento de obrigação de fazer consistente em reparar veículo danificado quando inexiste peças necessárias para a realização de conserto, sendo a revogação de eventual multa cominatória medida que se impõe. Contudo, tal entendimento não afasta a responsabilidade da seguradora pela indenização ao segurado dos danos materiais ocasionados por sinistro.
5. Para ocorrência do dano moral é necessário que tenha havido a violação dos direitos fundamentais do ofendido capaz de conspurcar a dignidade humana.
6. Os ônus sucumbenciais serão proporcionalmente distribuídos entre as partes se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido.
7. Negou-se provimento ao recurso.